Tribunal: TJSP
Processo: 2160433-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL COM FULCRO NO ARTIGO 1.015, inciso II, DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. Insurgência contra a respeitável decisão que julgou procedente o pedido e condenou o requerido (agravante) a prestar contas no prazo legal ( artigo 550, § 5o, CPC ). O advogado ( agravante ) tem o dever

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL COM FULCRO NO ARTIGO 1.015, inciso II, DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. Insurgência contra a respeitável decisão que julgou procedente o pedido e condenou o requerido (agravante) a prestar contas no prazo legal ( artigo 550, § 5o, CPC ). O advogado ( agravante ) tem o dever legal de prestar contas ao seu constituinte ( agravado ), em razão dos poderes que lhe foram outorgados para o exercício do mandato. Incidência dos artigos 668 do Código Civil e 34, XXI, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94). Alegação de que as contas foram devidamente prestadas com quitação pelo agravado dos valores que lhe foram repassados, não demonstrada. Prescrição qüinqüenal não verificada. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160433-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ROBERTO
MOHAMED AMIN JUNIOR, é agravado JOÃO VIRGILIO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160433-46.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento no 2160433-46.2020.8.26.0000.
Comarca: Santos.
12a Vara Cível.
Processo: 1022106-38.2019.8.26.0562.
Prolator ( a ) : Juíza Glauce Helena Raphael Vicente Rodrigues.
Agravante ( s ): Roberto Mohamed Amin Junior.
Agravado ( s ): João Virgílio dos Santos (JG).
VOTO No 49.166/2020.--
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO
– AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL
COM FULCRO NO ARTIGO 1.015, inciso II, DO CODIGO
DE PROCESSO CIVIL. Insurgência contra a respeitável
decisão que julgou procedente o pedido e condenou o
requerido (agravante) a prestar contas no prazo legal ( artigo
550, § 5o, CPC ). O advogado ( agravante ) tem o dever legal
de prestar contas ao seu constituinte ( agravado ), em razão dos
poderes que lhe foram outorgados para o exercício do mandato.
Incidência dos artigos 668 do Código Civil e 34, XXI, do
Estatuto da OAB (Lei 8.906/94). Alegação de que as contas
foram devidamente prestadas com quitação pelo agravado dos
valores que lhe foram repassados, não demonstrada. Prescrição
qüinqüenal não verificada. Decisão mantida. Recurso de
agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto em ação de exigir contas, fundada em prestação de serviços
advocatícios, contra decisão que julgou procedente a ação, em
primeira fase, para condenar o requerido (agravante) a prestar as
contas dos valores pertencentes ao requerente (agravado), em quinze
dias, na forma dos artigos 550, § 5o, e 551, § 2o, do CPC (folhas
157/158, copiadas às folhas 162/163).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160433-46.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Insurge-se o agravante alegando ter
patrocinado ação em prol do agravado, postulando revisão de
suplementação de aposentadoria, a qual foi julgada procedente,
contudo, houve ajuizamento de ação rescisória por parte da ré
(Portus), por meio da qual o feito ficou suspenso até setembro de 2011.
Afirma que a ação rescisória foi julgada improcedente e que a
requerida Portus efetuou diversos pagamentos em favor do agravado
durante os cinco anos subseqüentes, tendo o agravante prestado as
contas correspondentes, sendo a última em 11.05.2016, das quais o
agravado tomou ciência dos levantamentos e se mostrou satisfeito com
os recebimento. Alega a incidência da prescrição, tendo em vista que as
contas foram prestadas há mais de cinco anos.
Requer
a
concessão
de
efeito
suspensivo ao agravo e o seu provimento para que seja julgada
improcedente a ação, tendo vista que as contas já foram devidamente
prestadas.
Recurso processado sem a concessão
da liminar de efeito suspensivo pleiteada ( folhas 169/170 ).
Contraminuta às folhas 173/178.
Este é o relatório.
O
recurso
comporta
juízo
de
admissibilidade positivo.
No mérito, todavia, não deve ser
provido.
A decisão procedente proferida na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160433-46.2020.8.26.0000 -Voto no
4
primeira fase do procedimento previsto no artigo 550, § 5o, do CPC tem
natureza de decisão interlocutória de mérito, sendo passível de
impugnação por meio de agravo de instrumento com fulcro no artigo
1.015, inciso II, do Código de Processo Civil.
Cuida-se na origem de ação de exigir
contas, na qual o agravado alega ter outorgado poderes ao agravante
para o ajuizamento de ação coletiva contra o Instituto Portus de
Previdência Privada (1004953-27.1998.8.26.0562), a fim de obter os
valores pertinentes à suplementação de aposentadoria. Aduz que a
ação foi julgada procedente e que, apesar de ter o agravante efetuado
levantamentos em valores vultosos, não lhe repassou o montante que
entendia devido.
A respeitável sentença recorrida na
primeira fase foi procedente, para condenar o requerido (agravante) a
prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem
consideradas aceitas as que vierem a ser apresentadas pelo requerente
(agravado), nos termos dos artigos 550, § 5o e 551, § 2o, do CPC.
A ação de exigir contas é permditida a
quem tem o direito de exigi-las e a quem tem o dever de prestá-las, nos
termos do artigo 550 do CPC, dispondo, ainda, o artigo 668 do Código
Civil que:
“O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante,
transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título
que seja.”
Assentadas essas premissas, tem-se
como inequívoco o dever do agravante em prestar as contas exigidas
pelo agravado, dever esse reforçado pela previsão contida no artigo 34,
XXI, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), que tipifica como infração
disciplinar a recusa injustificada do advogado em prestar contas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160433-46.2020.8.26.0000 -Voto no
5
cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele.
No caso vertente, o agravante sustenta
já ter prestado contas ao agravado dos valores que recebeu, bem como
que este teria dado plena quitação dos valores recebidos, atraindo para
si o ônus de provar o fato impeditivo do direito invocado na inicial (art.
373, II, do CPC).
Ocorre
que
o
agravante
não
apresentou nos autos prova alguma de suas alegações, ou seja, não
demonstrou ter prestado as contas de forma contábil, na forma do
artigo 551 do CPC, assim com não comprovou ter obtido quitação
integral, por parte do agravado, dos valores que alega ter repassado a
este.
Além disso, a primeira fase do
procedimento pertinente à ação de exigir contas destina-se apenas ao
reconhecimento, ou não, do dever de prestar as contas e tal obrigação
foi declarada na decisão agravada, não havendo elementos de prova
que pudessem ensejar a reforma do r. “decisum” no particular.
Outrossim, não se verifica “in casu”a
incidência da prescrição alegada pelo agravante, pois a execução no
processo patrocinado por este foi extinta, com decisão transitada em
julgado, em 29.07.2016, tendo a presente ação sido ajuizada dentro do
prazo de cinco anos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso de agravo de instrumento, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR